Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711081-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DIEGO AUGUSTO DA SILVA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo réu, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, contra a decisão interlocutória que, nos autos no. 0743417-84.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de de inclusão da União e do Presidente do Conselho Superior da Advocacia Geral da União no polo passivo. A Magistrada de origem indeferiu o pedido por entender que “não se identifica o interesse primário e direto da União no presente feito, na forma do art. 109, I, da Constituição Federal. Em outros termos, não há questionamento de qualquer ação praticada pela União, ou qualquer órgão ou entidade, mas discussão acerca de eventual falha concreta no ato de inscrição, o que ocasionou o indeferimento da inscrição definitiva”. Na origem, o autor busca invalidar o ato que o excluiu do certame deflagrado para provimento do cargo de Procurador Federal, garantindo sua participação nas demais etapas do concurso. O candidato foi eliminado do concurso porque deixou de apresentar documento de identidade, certificado de reservista e documento que comprovasse a quitação de obrigações eleitorais. Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, a necessidade de inclusão da União e do Presidente do Conselho Superior da Advocacia Geral da União no polo passivo, argumentando que a banca ré é mera executora do certame, não possuindo qualquer ingerência sobre a edição ou modificação das regras editalícias. Ressalta que a procedência da ação acarretará o retorno do agravado, que havia sido eliminado, ao certame e, caso aprovado, acarretará sua nomeação e empossamento no cargo, sendo esses atos privativos da União e do Presidente do Conselho Superior da Advocacia Geral da União. Defende, ainda, não ter sido ilegal a decisão que excluiu o candidato do concurso, pois: a) o edital previu expressamente os documentos que teriam que ser entregues no ato da inscrição definitiva; b) a exigência acerca dos documentos em apreço não decorre de disposição editalícia arbitrária, mas sim da lei e c) o edital é a lei do concurso e a sua observância faz com que seja garantida a isonomia do certame. Nesses termos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela “inaudita altera pars, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender a decisão do Juízo a quo, que indeferiu o pedido de inclusão da União e do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União no polo passivo da demanda, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal”. No mérito, pugna pela reforma de decisão agravada. Preparo recolhido (ID 57137944). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo interposto. Cinge-se a controvérsia a análise do pedido de inclusão da União e do Presidente do Conselho Superior da Advocacia Geral da União no polo passivo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que a agravante defende a necessidade de inclusão no feito da União e do Presidente do Conselho Superior da Advocacia Geral da União, argumentando que esses seriam os competentes para nomear e empossar o candidato, caso aprovado, uma vez que a ré seria mera executora do certame. A decisão impugnada tem como fundamento fático a ausência de “questionamento de qualquer ação praticada pela União, ou qualquer órgão ou entidade, mas discussão acerca de eventual falha concreta no ato de inscrição, o que ocasionou o indeferimento da inscrição definitiva”, uma vez que não se questiona ilegalidade ou inconstitucionalidade do edital, a norma que rege o concurso, de modo a se inferir que a decisão judicial pode implicar em determinações a autoridade federal. Também não se questiona ato de homologação do concurso, ainda não ocorrido, nem de nomeação do candidato por autoridade da União, representado pelo Presidente do Conselho Superior da AGU. Não há pedido de nomeação ou posse na ação de origem. O ponto controvertido da lide diz respeito unicamente à regularidade da exclusão do autor do certame por não ter apresentado, no ato da inscrição, documento de identidade, certificado de reservista e documento que comprovasse a quitação de obrigações eleitorais. A discussão, portanto, envolve análise de eventual falha cometida pelo autor no ato de inscrição, que culminou com o indeferimento de sua inscrição definitiva no certame, procedimento este realizado pela ré, executora do certame, sem qualquer interferência da União. Nesses termos, não verifico, pelo menos neste momento processual, a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va